Tribunal: TJSP
Processo: 0008378-82.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008378-82.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DANILO
HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao agravo.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008378-82.2020.8.26.0344 -Voto no 45908 (dm)
2
VOTO no: 45.908
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0008378-82.2020.8.26.0344
COMARCA: Marília.
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Danilo Henrique da Silva.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo i. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida a fls. 37/39 dos autos
digitalizados, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca de Marília, que nos autos da Execução Penal no 912.778, concedeu a Danilo
Henrique da Silva a progressão ao regime semiaberto.
Argumenta o órgão ministerial, em síntese, sobre a falta de
preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício, notadamente
porque possui longa pena a cumprir e, reincidente em tráfico de drogas, delito
equiparado aos hediondos por lei, demonstra tratar-se de pessoa perigosa e nociva à
sociedade, havendo necessidade, no caso, de uma melhor análise para aferição do
mérito. Pleiteia, assim, a cassação da r. decisão, determinando-se que o sentenciado
volte a cumprir a sua reprimenda no regime fechado, ou, então, seja ele submetido ao
exame criminológico (fls. 1/9).
Apresentada a contraminuta (fls. 44/53) e mantida a r. decisão atacada
(fls. 54), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo
(fls. 66/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008378-82.2020.8.26.0344 -Voto no 45908 (dm)
3
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 8 anos, 9 meses e 29 dias de
reclusão pela prática de tráfico ilícito de drogas e furto qualificado, com término
previsto para 09.08.2025 (fls. 16).
A douta magistrada da origem deferiu a progressão ao regime
semiaberto ao sentenciado por entender cumpridos os requisitos de ordem objetiva e
subjetiva, ressaltando que o importante mesmo para tanto é a apuração da conduta
prisional do condenado e a verificação do exercício de atividades socializantes
praticadas por ele, visto que, na modalidade intermediária, ele continuará cumprindo
a sanção mais estimulado a demonstrar aptidão para a vida futura em sociedade que
no sistema fechado.
E com razão.
O preenchimento do requisito objetivo encontra-se evidenciado.
Igualmente entende-se preenchido o requisito subjetivo. Isso porque as
condenações impostas ao agravado são referentes a crimes praticados sem violência
ou grave ameaça à pessoa, sendo certo que a gravidade abstrata dos delitos já foi
ponderada pelo legislador quando da criação dos referidos tipos penais e do
estabelecimento dos patamares de pena, não devendo assim, diante de tais
circunstâncias, ser novamente sopesada em desfavor do sentenciado, impedindo-o de
alcançar benefícios em sede de execução.
Ademais, a hediondez que reveste o crime de tráfico ilícito de
entorpecentes também foi abstratamente ponderada quando da imposição de
requisitos objetivos mais gravosos a serem preenchidos, de maneira que tal elemento
também não deve ser considerado em seu prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008378-82.2020.8.26.0344 -Voto no 45908 (dm)
4
Outrossim, a última falta disciplinar grave por ele praticada é de
03.12.2013 (reabilitada em 02.01.2015) e, ao que consta, ele exerceu atividade
laborterápica no interior da unidade prisional nos anos de 2018 e 2019, tudo a indicar
que vinha assimilando a terapêutica penal e possui condição real de vivenciar o
regime mais flexível, sendo prescindível sua submissão a exame criminológico.
Nesse sentido:
“Agravo em execução penal Progressão de regime (do
fechado para o semiaberto). Pedido deferido pelo Juízo da
Execução. Recurso ministerial. Pretendida a cassação da r.
decisão impugnada. Improcedência. Requisitos preenchidos
pelo agravado. Reeducando que já cumpriu mais de 3/5 da
pena.
Atestado
de
bom comportamento carcerário.
Submissão
do
sentenciado
ao
competente
exame
criminológico, que resultou em conclusão favorável. A
gravidade 'in abstrato' dos delitos praticados e o tempo
restante de pena não são fundamentos suficientes para
inviabilizar a progressão prisional. Pedido subsidiário pela
submissão do sentenciado a novo exame criminológico,
com a presença de equipe psiquiátrica. Descabimento.
Parecer elaborado por assistente social, psicólogo e
diretores técnicos responsáveis pela segurança e disciplina,
trabalho e educação. Decisão mantida. Agravo improvido”
(Agravo de Execução Penal n° 0153576-62.2013.8.26.0000,
rel. Des. Salles Abreu, 11a Câmara Criminal, julgado em
25/09/2013);
“Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto.
'Parquet' sustenta não preenchimento do requisito
subjetivo. Pleiteia retorno ao fechado. Inadmissibilidade. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008378-82.2020.8.26.0344 -Voto no 45908 (dm)
5
gravidade abstrata dos delitos praticados foi sopesada pelo
legislador, ao cominar as penas aos tipos; as circunstâncias
concretas das infrações praticadas pelo sentenciado foram
examinadas
no
processo
de
conhecimento,
na
individualização de sua pena. Exame criminológico
favorável.
Desnecessidade
de
Relatório
Psiquiátrico.
Condições legais atendidas. Progressão corretamente
deferida. Agravo Ministerial não provido” (Agravo de
Execução Penal n° 0141388-37.2013.8.26.0000, rel. Des.
Péricles Piza, 1a Câmara Criminal, julgado em 23/03/2013).
Portanto, a r. decisão hostilizada merece ser mantida, ainda mais como
forma de se incentivar o necessário processo de ressocialização.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator